Tribunal: TJMT
Processo: 1000193-15.2019.8.11.0110
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000193-15.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CROMO AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 01.865.670/0001-33 (APELANTE), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - CPF: 810.200.239-53 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - CPF: 731.944.509-30 (ADVOGADO), ANA CAROLINA SILVA VASCONCELOS LOBO - CPF: 407.330.328-77 (APELADO), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), MATHEUS MARCIANO CORREA BORGES - CPF: 026.095.911-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FERNANDES DA CUNHA - CPF: 117.368.101-97 (TESTEMUNHA), MOIZEZ LINCON CORREA BORGES - CPF: 567.396.211-87 (TESTEMUNHA), PAULO ROGÉRIO SOARES VALENTE (TESTEMUNHA), ANDERSON LUIZ MARTINS - CPF: 030.351.109-56 (TESTEMUNHA), EDISON FERREIRA LEANDRO - CPF: 087.340.558-78 (TESTEMUNHA), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PROVA PERICIAL DE AGRIMENSURA. LAUDO SEM VISTORIA DE CAMPO E BASEADO EM DADOS UNILATERAIS. INVERSÃO DA ORDEM INSTRUTÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de imissão na posse de imóvel rural, julgou parcialmente procedente o pedido para imitir a autora na posse da área objeto da controvérsia, com base em laudo pericial de agrimensura e na prova oral colhida em audiência de instrução realizada antes da conclusão dos trabalhos periciais.

2.

A apelante suscita cerceamento de defesa decorrente de duas ordens de vícios: (i) deficiência técnica insanável do laudo pericial, elaborado sem vistoria de campo e fundado exclusivamente em estudo cadastral produzido por órgão fundiário estadual a partir de coordenadas indicadas unilateralmente pela autora; e (ii) inversão da ordem instrutória, consistente na realização da audiência de instrução antes da conclusão da perícia, com prejuízo à produção de prova oral qualificada sobre a exceção de usucapião arguida em defesa.

II. Questão em discussão

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se o laudo pericial de agrimensura, elaborado sem vistoria de campo e fundado exclusivamente em estudo cadastral produzido por órgão público a partir de coordenadas indicadas unilateralmente pela parte autora, satisfaz os requisitos técnicos e legais exigidos pelo art. 473 do CPC e se é apto a fundamentar decreto de imissão na posse de imóvel rural de limites controvertidos; (ii) saber se a realização da audiência de instrução antes da conclusão da prova pericial de agrimensura configura inversão da ordem instrutória capaz de comprometer a amplitude do contraditório e da ampla defesa, notadamente quanto à produção de prova oral sobre a exceção de usucapião; e (iii) saber se a arguição de suspeição do perito, formulada na primeira oportunidade em que a parte se manifestou nos autos após a ciência do fato viciante, está sujeita à preclusão ou se pode ser veiculada como preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.

III. Razões de decidir

4.

A ação de imissão na posse, de natureza petitória e fundada no
ius possidendi
, pressupõe a precisa identificação física do imóvel objeto da pretensão.

5.

Quando a ré contesta a localização geográfica do título dominial da autora e argui usucapião por
accessio possessionis
, a delimitação técnica da área deixa de ser formalidade e passa a constituir condição para o julgamento do mérito, pois somente a partir dela é possível apurar se a apelante ocupa o imóvel reivindicado e se sobre ele exerce posse qualificada para fins aquisitivos.

6.

O laudo pericial produzido nos autos é tecnicamente deficiente de forma insanável. O perito afirma não ter realizado vistoria de campo, ao argumento de que nenhuma das partes saberia indicar o local exato da área, esvaziando, assim, a essência da perícia de agrimensura, cuja função precípua é justamente transportar para o terreno as descrições constantes da matrícula.

7.

O método adotado, solicitação ao órgão fundiário estadual da plotagem das coordenadas fornecidas pela própria autora, com posterior utilização do resultado como prova técnica definitiva, criou um círculo vicioso de confirmação unilateral, destituído de autonomia científica e de verificação empírica independente, em manifesta contrariedade ao art. 473, incisos I a IV e § 1º, do CPC.

8.

A inversão da ordem instrutória agravou o cerceamento de defesa. A realização da audiência de instrução antes da conclusão dos trabalhos periciais privou as partes de contextualizar os depoimentos em relação à área tecnicamente delimitada. As testemunhas depuseram sobre divisas naturais, córregos e antigas cercas sem que se soubesse, com segurança técnica, se tais referências físicas correspondiam ao polígono georreferenciado pela autora, comprometendo a validade lógica do raciocínio decisório e, em especial, a instrução da exceção de usucapião.

9.

A soma dos vícios — laudo sem vistoria de campo, metodologia circular e instrução oral prematura e descontextualizada — evidencia o cerceamento de defesa qualificado, insuscetível de saneamento em segunda instância, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

10.

Quanto à arguição de suspeição do perito, afasta-se a tese de preclusão. O regime recursal do CPC/2015, ao não incluir a decisão que rejeita arguição de suspeição de auxiliar da justiça no rol taxativo do art. 1.015, reserva à parte o direito de suscitar a matéria em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC, desde que a arguição tenha sido formulada na primeira oportunidade em que lhe coube falar nos autos após a ciência do fato viciante, condição observada na espécie. Com o retorno dos autos à origem, caberá ao Juízo de primeiro grau avaliar a aptidão do perito para a condução dos novos trabalhos periciais.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação provido para, acolhendo o cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da instrução processual, com a realização de nova perícia técnica de agrimensura, mediante obrigatória vistoria de campo e método autônomo de localização do imóvel, seguida de complementação da prova oral.

Tese de julgamento:

"1. Configura cerceamento de defesa a utilização, como fundamento exclusivo de sentença em ação de imissão na posse de imóvel rural, de laudo pericial de agrimensura elaborado sem vistoria de campo e baseado em estudo cadastral construído a partir de coordenadas indicadas unilateralmente pela parte autora, por não satisfazer os requisitos técnicos e legais do art. 473 do CPC. 2. A realização da audiência de instrução antes da conclusão da prova pericial de agrimensura, em demanda que envolve controvérsia sobre a localização física do imóvel rural e exceção de usucapião, configura inversão da ordem instrutória com efetivo prejuízo ao contraditório substancial, impondo a anulação da sentença. 3. A arguição de suspeição de perito judicial, não sendo a respectiva decisão impugnável por agravo de instrumento, pode ser suscitada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC, desde que formulada na primeira oportunidade em que a parte falou nos autos após a ciência do fato viciante."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 148, II, 145, 369, 370, 464, 473 e §1º, 1.009, §1º, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI 10260465520258110000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 03/02/2026; TJ-MT, Apelação/Remessa Necessária Cível 10038145320198110002, Rel. Des.ª Maria Aparecida Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31/07/2024; TJ-MT, AGR 10127039420228110000, Rel. Des.ª Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29/05/2023; TJ-SP, Apelação Cível 11090671020198260100, Rel. Des. Elcio Trujillo, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 21/10/2025; TJ-PR, AI 01269110220248160000, Rel. Des.ª Denise Kruger Pereira, 18ª Câmara Cível, j. 07/04/2025; TJ-PR, Agravo Interno 00872438720258160000, Rel. Des. Abraham Lincoln Merheb Calixto, 4ª Câmara Cível, j. 09/02/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
CROMO AGRÍCOLA LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT no bojo da Ação de Imissão na Posse c/c Tutela Antecipada ajuizada por
ANA CAROLINA SILVA VASCONCELOS LOBO,
que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial e determinou a imissão da autora, ora apelada, na posse do imóvel rural descrito na Matrícula n.º 1.105 do Cartório de Registro de Imóveis de Campinápolis/MT, denominado Fazenda Pedra Preta III, com área de 130.73,51 hectares, condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais e de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Aponta a apelante (Id. n.º 345825629), preliminarmente, a ocorrência de inversão tumultuária dos atos processuais, caracterizando
error in procedendo
e violação ao art. 361 do Código de Processo Civil, o que teria resultado em cerceamento de defesa. Sustenta que a audiência de instrução e julgamento foi realizada antes da produção da prova pericial técnica, subvertendo a lógica da fase instrutória estabelecida pelo Código de Processo Civil, esclarecendo que arguiu a suspeição do perito e, na mesma oportunidade, pleiteou o seu adiamento diante da necessidade de conclusão dos trabalhos periciais para exata identificação da localização geográfica da área por ela adquirida, o que não ocorreu.

Argumenta que a inversão procedimental não representa mera irregularidade, mas uma subversão que esvaziou por completo a utilidade da prova testemunhal, sobretudo no que tange à exceção de usucapião arguida em defesa. No mérito, a apelante sustenta a nulidade da sentença por imprestabilidade do laudo pericial, apontando indícios de suspeição do perito e alegando que o laudo não serviria para o esclarecimento técnico necessário, tendo em vista o grau de parentesco com várias pessoas próximas de deslinde processual.

Argumenta ainda que o laudo pericial seria tecnicamente deficiente, pois o perito sequer adotou as cautelas e diligências exigidas para os esclarecimentos técnicos, baseando-se unicamente em informações prestadas pelo INTERMAT, sem realizar vistoria completa in loco ou analisar adequadamente a origem das matrículas em discussão.

Alega também a necessidade de prova técnica complementar, que teria sido indevidamente indeferida pelo juízo de origem, mesmo após pedido fundamentado e apresentação de motivos relevantes para a complementação. Por fim, requer o provimento do recurso para decretar a nulidade da sentença pelo cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos à origem para a produção de prova pericial complementar e, posteriormente, prova oral envolvendo a exceção de usucapião.

Em contrarrazões (Id. 345825633), a apelada defende que a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal naufraga diante do princípio da instrumentalidade das formas e da ausência de demonstração de efetivo prejuízo processual. Sustenta que a suposta inversão da ordem probatória não impediu que a apelante exercesse sua defesa técnica ou influísse no convencimento do julgador, o qual é o destinatário da prova e possui o poder de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, além de organizar a fase instrutória de modo a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.

Quanto à alegação de suspeição do perito, argumenta que tal irresignação encontra-se fulminada pelo instituto da preclusão, pois a nomeação ocorreu muito antes da apresentação do laudo, e o momento oportuno para arguir impedimento ou suspeição, nos termos do artigo 148, § 1º, do CPC, é a primeira oportunidade em que a parte tem para falar nos autos após o conhecimento do fato.

No mérito, defende a perfeita individualização do imóvel e a validade dos dados do INTERMAT, ressaltando que o Instituto de Terras de Mato Grosso é o órgão oficial responsável pela política fundiária do Estado, e seus dados gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Aponta ainda que a presença do gerente da empresa apelante durante o cumprimento da liminar de imissão na posse opera como “confissão fática” da delimitação do imóvel.

Por fim, quanto à alegação de usucapião, a apelada sustenta sua impossibilidade, argumentando que para fins de aquisição da propriedade por usucapião, resta impossibilitada a soma de posses de naturezas distintas - mera detenção e atos de tolerância não induzem posse, sendo que a prova testemunhal colhida em Juízo demonstrou que a ocupação do antecessor da apelante, Sr. João Fernandes da Cunha, não era de posse com
animus domini
, mas de mera detenção por tolerância, o que contaminaria irremediavelmente a sucessão possessória e impediria a aquisição da propriedade.

Requer, ao final, o acolhimento da preliminar de preclusão das matérias referentes à suspeição do perito e impugnação extemporânea da perícia e, no mérito, o total desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
CROMO AGRÍCOLA LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
ANA CAROLINA SILVA VASCONCELOS LOBO
em
ação de imissão na posse
, determinando sua imissão na posse do imóvel rural descrito na Matrícula n.º 1.105 do Cartório de Registro de Imóveis de Campinápolis/MT.

De início, verifica-se que o recurso é tempestivo, eis que interposto dentro do prazo legal de 15 dias (art. 1.003, § 5º, do CPC), considerando a data da publicação da decisão dos embargos de declaração. O preparo foi devidamente recolhido, conforme certificado nos autos.

Presentes a legitimidade e o interesse recursal, bem como a regularidade formal,
CONHEÇO
do recurso.

·

Preliminar de Cerceamento de Defesa e Nulidade da Prova Pericial

A questão central submetida a este Tribunal diz respeito
à regularidade da instrução probatória,
sendo que a apelante sustenta que o seu direito foi cerceado por duas razões fundamentais, quais sejam,
que o laudo pericial carece de valor técnico
,
pois o perito deixou de realizar vistoria de campo e baseou-se exclusivamente em informações unilaterais
, comprometendo a precisão da delimitação do imóvel e, ainda,
que a ordem processual foi invertida, uma vez que a audiência de instrução foi realizada antes da correta definição técnica da área
, o que acabou prejudicando a apresentação da defesa e produção de provas, especialmente no tocante à exceção de usucapião.

Para a análise, importante trazer à baila a dinâmica dos atos processuais:

·

Id. 345825509
– Decisão determinando a especificação de provas.

·

Id. 345825511
– A requerida, ora apelante, Cromo Agrícola Ltda, pleiteou
“a produção de prova pericial de agrimensura, sendo incontestável sua pertinência, bem como prova oral consubstanciada na oitiva de testemunhas a serem oportunamente arroladas”

·

Id. 345825513
– A autora, ora apelada, requereu
“o depoimento pessoal do proprietário da Cromo Agricola LTDA, sob pena de confissão, caso não compareça ou comparecendo se recuse a depor (CPC, art. 385, § 1.º NCPC). Se necessário comprovar os fatos alegados e, conforme possibilita o artigo 442 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, a parte autora vem requerer intimação de forma contemporânea para apresentação do rol de testemunhas. Como a parte autora suscitou necessidade de prova pericial desde já requeremos a Vossa Excelência a possibilidade de nomear assistente pericial e o questionário a ser respondido pelo perito.”

·

Id 345825514
– Decisão que fixou
“como pontos controvertidos a definição da exata localização geográfica da área adquirida pela Autora e seu direito a imissão na posse do bem imóvel indicado na petição inicial”.
Além disso, determinou
“a produção de prova testemunhal, o depoimento pessoal do representante da requerida, bem como a produção da prova pericial. Para realização da perícia nomeio, independentemente de compromisso,
MATHEUS MARCIANO CORREA BORGES, CREA Nº MT029554”

·

Id. 345825517 –
Nomeação de assistente técnico pela requerida, ora apelante.

·

Id. 345825518 -
Nomeação de assistente técnico pela autora, ora apelada.

·

Id. 345825520 –
Proposição dos honorários periciais, pelo perito nomeado.

·

Id. 345825521 –
Pagamento pela autora de 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais.

·

Id. 345825523 –
impugnação dos honorários e ausência de explicação do trabalho, apresentada pela requerida, ora apelante.

·

Id. 345825529 –
esclarecimentos do perito acerca dos honorários cobrados, capacidade técnica e serviços a ser prestados.

·

Id. 345825535 –
autora, apelada, concorda com a nomeação, requerendo
“o prosseguimento do feito, com a solicitação ao Perito para que dê início aos seus trabalhos profissionais com a maior brevidade possível, até porque já existe nos autos designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 07/03/2023 que se aproxima.”

·

Id. 345825536 -
requerida, ora apelante, apresenta petição reiterando impugnação aos honorários periciais propostos, que considera excessivos (50 horas técnicas apenas para o laudo), e requerendo a substituição do perito nomeado por profissional de outra comarca, alegando suspeição superveniente descoberta apenas após a apresentação dos documentos pessoais do expert, consistente no fato de que o perito é filho de Neuza Maria de Lima Borges, titular do Cartório do 2º Ofício de Campinápolis, que supostamente possui interesse na área objeto da controvérsia, conforme teria informado Kenia Cristina Borges (esposa do perito e advogada local) ao recusar atuar no processo, além de argumentar que em comarca pequena as relações próximas comprometem a imparcialidade, invocando os artigos 144, 145 e 148 do CPC e o Código de Ética do Conselho Nacional dos Peritos Judiciais, e requerendo também o cancelamento da audiência de instrução até a conclusão da perícia

·

Id. 345825544 – Decisão
“
Quanto a realização da perícia antes da audiência,

a parte não conseguiu demonstrar qual o prejuízo de que seja realizada após a audiência de instrução e, tendo as partes a possibilidade de se manifestarem após o laudo pericial, indefiro o pedido
. No que tange a impugnação do perito e do valor da perícia, ainda que entendesse que não houve preclusão,
não foi demonstrado a suspeição/impedimento do perito, todas as afirmações da ré são suposições e declarações unilaterais que não se mostram nem mesmo como indícios da imparcialidade do perito
. Além disso as partes tem a possibilidade de indicar assistentes técnicos, o que foi feito pela ré no ID 103035861. Assim, como o perito apresentou qualificação técnica e já atuou em outra perícias perante este juízo,
indefiro o pedido substituição, e, da mesma forma, indefiro a impugnação ao valor da perícia
, vez que no ID 108609583 há demonstração detalhada dos valores, que se mostra razoável e proporcional. Dessa forma, o requerido deverá recolher o valor que lhe cabe no pagamento da perícia no prazo de 10 dias, sob pena da falta de perícia ser interpretada em seu desfavor. Indefiro o pedido de depoimento pessoal requerido pela parte demandante para ouvir a parte requerida, observado que não foi requerido na petição de Id. 103240941, entendendo, portanto, por sua dispensa, além disso, por não serem partes, pessoas jurídicas não prestam depoimento pessoal”.

·

Id. 345825545 - Termo de Audiência de Instrução de 07/03/2023.

·

Id. 345825557 –
Pagamento dos honorários periciais pela requerida, ora apelante.

·

Id.

345825560 –
Pedido do perito para o levantamento de parte dos honorários pelo perito e início dos trabalhos.

·

Id. 345825561 –
parte autora, ora apelada, apresentou os documentos requeridos pelo perito, como matrícula atualizada, Certidão de Cadeia Dominial e Instrumento de Compra e Venda do Imóvel Rural.

·

Id.

345825566
– requerido, ora apelante, apresentou matrícula n. 2.936, Escritura Pública, matrícula de n. 13.181, matrícula n. 041, matrícula n. 2936.

·

Id.

345825575 – Decisão: EXPEÇA-SE
alvará correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários periciais em favor do perito designado, na forma requerida no Id. 113690120. No mais, em que pese a informação do requerido de que não há necessidade de uso de força policial, entendo pelo deferimento do pedido do perito, uma vez que a presença dos policiais não acarretará nenhum prejuízo às partes, bem como garantirá segurança à realização do ato. Portanto,
AUTORIZO
a presença de força policial no momento da
realização da perícia, designada para o dia

10 de maio de 2023, às 12h:00
(Horário de MT).

·

Id. 345825579 –
apresentação pela autora, ora apelada, da cadeia dominial da Fazenda Pedra Preta desde a origem e Documento da SEMA comprovante a extensão da propriedade e licença ambiental.

·

Id.

345825585 –
Perito pleiteou
“a notificação do órgão competente INTERMAT (Instituto de Terras de Mato Grosso), endereço eletrônico diretoriadecartografia@intermat.mt.gov.br, presidencia@intermat.mt.gov.br , pedrodias@intermat.mt.gov.br ou no Edifício Eng. José Morbeck, R. Eng. Agrônomo Arnaldo Duarte Monteiro, s/n - Centro Político Administrativo, Cuiabá - MT, 78050-970, contato 65 3613-6115 , para que realize o estudo cadastral da matricula n° 1.105 do cartório de Registro de Imóveis de Campinápolis-MT, indicando a localização em mapas da área, com coordenadas do sistema Geodésico Local, ou por UTM (Univesal Transverse Mercator) com o Datum em Sirgas 2000.4.”

·

Id. 345825587 –
Despacho que deferiu o pedido do perito.

·

Id.

345825591
- INTERMAT informa que
“o processo em questão foi devidamente encaminhado à Gerência de Regularização Fundiária Rural desta Autarquia, que por sua vez, realizou a análise da Matrícula n° 1.105 do Cartório do 1º Oficio de Campinápolis e foi verificado que a área incide totalmente no Título Definitivo expedido pelo Estado de Mato Grosso, através do Departamento de Terras e Colonização –DTC, em favor de Arcy de Moraes, com área de 9.987,4268 ha”,
apresentando estudo cadastral no Id. 345825592.

·

Id
.
345825594
–
Laudo Pericial juntado aos autos em 21/09/2023.

·

Id. 345825600 – Impugnação ao Laudo
pela requerida, ora apelante.

·

Id. 345825603 –
Concordância da autora.

·

Id.

345825606 – Complementação ao Laudo

·

Id. 345825612 – Decisão que analisou os embargos de declaração opostos pela requerida, ora apelante, da seguinte forma:
“Analisando detidamente o despacho de ID n.º 165713541, verifico que não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, pois, ao proferir o despacho, este juízo analisou os pontos importantes trazidos pela parte embargante, bem como as teses apresentadas pela parte embargada, a serem considerados para consubstanciar o referido despacho. O despacho embargado
expressamente analisou os pontos suscitados pela parte embargante
, determinando a intimação do perito para responder aos quesitos complementares e esclarecendo que eventuais nulidades da perícia serão analisadas por ocasião da sentença, na devida fase de apreciação do conjunto probatório. A alegação de que o despacho embargado teria sido omisso ao não reconhecer de imediato a nulidade da perícia é
infundada
. Isso porque o despacho já deixou claro que “[...] não havendo indicativos substanciais de que a perícia tenha sido parcial, incompleta ou por algum motivo ineficiente [...]”, sendo que qualquer eventual inconsistência será apreciada no momento oportuno, ou seja,
na fase de julgamento do mérito
. O art. 371 do CPC consagra o princípio da persuasão racional, conferindo ao Magistrado a liberdade na
avaliação das provas
, devendo fundamentar sua decisão com base na
coerência e na razoabilidade das provas constantes nos autos
. Assim, não cabe à parte embargante exigir que o Juízo antecipe sua análise acerca da validade da prova pericial antes mesmo de se debruçar sobre o mérito da demanda. O despacho embargado
não incorreu em omissão
, apenas
manteve a regularidade do trâmite processual
, assegurando às partes o devido processo legal.

·

Ademais, a parte embargante argumenta que o Juízo deveria determinar a expedição de ofício ao INCRA para obtenção de documentos supostamente relevantes ao deslinde do caso.

·

Contudo, conforme destacado no despacho embargado “[...] cabe aos interessados trazerem aos autos eventuais documentos nas quais seja necessária a avaliação pelo perito [...]”, salvo se demonstrada “[...] impedimento ou recusa [...]” do órgão em fornecê-los. O art. 373, inciso II do CPC dispõe que o ônus da prova incumbe “ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”, portanto, se a parte embargante entende que documentos do INCRA são essenciais à sua defesa,
caberia a ela diligenciar sua obtenção e apresentar as provas necessárias
. Além disso, cabe ressaltar que a parte embargante não demonstrou ter realizado qualquer tentativa concreta de obter tais documentos diretamente junto ao órgão competente, nem comprovou eventual recusa do INCRA em fornecê-los. A simples alegação genérica de necessidade de ofício judicial
não se sustenta
, pois configuraria verdadeiro deslocamento indevido do ônus probatório para o Judiciário. Assim,
não há qualquer omissão no despacho embargado quanto a esse ponto
, uma vez que a negativa do envio do ofício foi
expressamente fundamentada e justificada
, mesmo que de forma sucinta e objetiva. Logo, verifico que a pretensão da parte embargante se confunde com o inconformismo quanto ao resultado da decisum proferida, pretendendo a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é cabível na estreita via dos embargos de declaração. Importante frisar que a parte, após a audiência, não apresentou qualquer recurso a decisão judicial (registrada em ata), sendo que as alegações em face do perito são as mesmas que aquelas de ID 131092955 e de outras novas manifestações da parte. Portanto, não estão presentes quaisquer outros vícios de obscuridade, contradição ou correção de erro material, não tendo cabimento, portanto, os embargos de declaração. Cabe, ainda, ressaltar, que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já decidida, devendo ser utilizados exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
DISPOSITIVO
Ante ao exposto,
RECEBO
os embargos de declaração opostos pela parte embargante
CROMO AGRÍCOLA LTDA
, porém, no mérito,
REJEITO-OS
, por não haver qualquer omissão, afastamento de obscuridade ou eliminação de contradição.
Por outro lado, determino que o ilustre perito, a fim de evitar maiores imbróglios, se manifeste novamente, de forma analítica e precisa, em 15 (quinze) dias,
sobre todos os pontos realçados e impugnados pela parte em ID 131092955.
”

·

Id. 345825614 – Complementação do laudo.

·

Id. 345825616 –
Petição da requerida, ora apelante, onde
“ratifica-se a nulidade do laudo pela inconclusão e insuficiência das informações, pelo que requer a substituição do perito ou a mera complementação da perícia, à cargo financeiro da Ré, para a conclusão da prova técnica.”

·

Id. 345825617 –
Concordância da autora, ora apelada, com a complementação do laudo.

·

Id.

345825619 –
Memoriais pela parte autora, apelada.

·

Id.

345825621 –
Petição requerida, no sentido de
“requer-se a manifestação deste r. Juízo sobre os pontos destacados pela Ré no curso do processo, notadamente a homologação do laudo, complementação da prova pericial e a possibilidade de prova oral adicional a partir das constatações da perícia, sob pena de nulidade da sentença. Caso negativa, seja recebida a presente petição de razões finais para julgar improcedente o pedido de imissão na posse pelos motivos expostos.”

·

Id. 345825624 –
Sentença:
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
, com resolução do mérito, os pedidos formulados por
ANA CAROLINA SILVA VASCONCELOS LOBO
nesta ação de imissão na posse, com fundamento nos arts. 487, inciso I, do CPC c/c com os arts. 1.196, 1.197 e 1.245, do CC, e 5º, inciso XXII, da CF/88, para:
a)

IMITIR
a parte requerente na posse direta do imóvel rural descrito na Matrícula n.º 1.105 do Cartório de Registro de Imóveis de Campinápolis/MT, com a área e perímetro definidos no laudo pericial judicial definitivo e seu respectivo mapa, que ficam integrantes desta decisão para todos os fins de direito;
b) REJEITAR
expressamente a defesa de usucapião e demais alegações que não guardem relação direta com a área e o objeto desta demanda, e o pedido de indenização por fruição e frutos, por ausência de comprovação do efetivo aproveitamento econômico do imóvel.
CONDENO
a parte requerida
CROMO AGRÍCOLA LTDA – ME
ao pagamento das custas, despesas processuais e de honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC. Caso exista trânsito em julgado,
sem recursos
,
DETERMINO
a expedição de mandado de imissão, autorizando o Oficial de Justiça, se necessário com reforço policial e auxílio de profissional técnico, a colocar a parte requerente na posse do bem, facultando-se à parte requerida o prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação, para desocupação voluntária, sob pena de remoção compulsória.

Nesse passo, a análise detida dos autos revela que
assiste razão à apelante
, impondo-se o reconhecimento da nulidade da sentença por
error in procedendo
e deficiência instrutória insanável nesta instância, senão vejamos.

A hipótese em mesa diz respeito a uma ação de imissão de posse, de natureza petitória, fundada no
ius possidendi
, que, ao contrário do que ocorre com as ações possessórias, fundamenta-se no direito de propriedade, eis que a parte autora, ora apelada, reivindica a posse com base em título dominial (arrematação extrajudicial). A ré, ora apelante, por sua vez, contesta a localização física do título (alegando sobreposição com suas áreas) e argui usucapião (accessio possessionis).

Diante desse contexto, a identificação precisa do imóvel transcende o caráter meramente formal do registro cartorário, constituindo requisito fático imprescindível para o correto desfecho da controvérsia. A determinação da localização exata do título dominial da autora, ora apelada, na área é condição indispensável para apurar se a apelante a ocupa ou não, e, caso afirmativo, se sobre ela exerce posse qualificada para fins de usucapião.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 473, estabelece requisitos rigorosos para o laudo pericial, exigindo a exposição do objeto, a análise técnica, a indicação do método utilizado e respostas conclusivas, senão vejamos:

Art. 473. O laudo pericial deverá conter:

I - a exposição do objeto da perícia;

II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito;

III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou;

IV - resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público.

§ 1º No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões.

§ 2º É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia.

§ 3º Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia.

No caso em apreço, o Perito Judicial, Sr. Matheus Marciano Correa Borges, ao apresentar seu laudo e esclarecimentos (Ids 345825594, 345825606, 345825614), incorreu em conduta técnica inadmissível para a complexidade da demanda.

É que, ao apresentar esclarecimentos adicionais ao laudo, o perito o fez no Id. 345825606, da seguinte forma:

1. O motivou em que não ouve vistoria in loco foi pelo simples fato que nenhumas das partes sabe onde e o local exato da área em demanda judicial, a analise feita
, não só para a abertura da matricula 1.105, como também das matriculas georreferenciada pelo CROMO AGRICOLA LTDA ME, onde foi apresentado acréscimos de áreas, significativos.

2. Ótimo, esqueceu apenas de algumas explicações como: quando se desenha uma poligonal por rumo e distancia ela se encaixa em qualquer lugar desejado, que a somatória das ares das matriculas sub divididas até a matricula n°1.105 e superior ao titulo primitivo, expert também em descobri que o rumo e distancia da poligonal em questão, sofreu um erro de digitação, normal, pois e comum encontrados erros de topografia, principalmente em títulos antigos, onde a tecnologia não ajudava, hoje contamos com GPS geodésicos que grava dados na memoria do equipamentos.

3. Diante dos fatos e analise documental exposta tanto pelas oitivas apresentadas nos autos, imagens feita pelo Agrimensor, apresentada pela CROMO AGRICOLA LTDA ME, num. 20867743 pg=4 , e num. 20867770, pg=1 que demostra o conhecimento e a existência de uma área de simples ocupação, parecer técnico produzido pelo INTERMAT, matricula n°209, apresentada nos autos, que diz: ( que a propriedade faz divisa com uma área de posse), matricula n° 041, ( confronta com CELIO DE LIMA), erros topográficos exposto nas matriculas, acréscimos excessivos, este expert optou por não confeccionar o laudo através de achismo
.

4. Quesito respondido através da questão anterior – sem destaques no original

Aliás, conforme se extrai do Id. 345825614,
ao ser indagado sobre método utilizado
, o expert declarou o seguinte:

O método utilizado por este perito foi estudo e análise documental
, tendo sido solicitado às partes documentos como cadeia dominial das matrículas das áreas georreferenciadas, estudo cadastral da área, e que foram analisados através do levantamento técnico dos documentos fornecidos pelas partes, bem como dos documentos apresentados pelo INTERMAT.

O estudo foi complementado com a análise das imagens de satélites e depoimentos e visita técnica na fazenda
, tudo conforme fotos em anexo no processo, relatados de forma simples e singelo para facilitar o entendimento, tendo sido identificado como resultado dos estudos baseados no georreferenciamentos nas certificações abaixo, um acréscimo de 404.825 hectares( quatrocentos e quatro hectares), ou seja, quase 40% (quarenta por cento) de acréscimo, onde a lei que regulamenta a questão, não permite exorbitantes, tendo como média variável aceitável uma margem de acréscimo de aproximadamente 5%( cinco por cento), além de ter sido constatada varias retificações, e por fim o cancelamentos abaixo:

https://sigef.incra.gov.br/requerimentos/detalhe/879fc64c-5f30-4bef-bcca6e5162df0b8c/
(FAZENDA PEDRA PRETA VII CANCELAMENTO, AREA ACIMA DE 5% DE ACRÉSCIMO.

https://sigef.incra.gov.br/requerimentos/detalhe/39b87853-7853-42e1-a2bb7d5dc0ff6f02/
(FAZENDA PEDRA PRETA V, PEDIDO DE RETIFICAÇAO, NUMERO DA MATRICULA DE 1329 PARA 1330, ALTERAÇAO DOS NOMES DA PROPRIEDADES, DE PEDRA PRETA V, PARA PEDRA PRETA VI. LOGO EM SEGUIDA PEDIDO DE CANCELAMENTO.

https://sigef.incra.gov.br/requerimentos/detalhe/2da37712 -7a8a-4564-a029- b7e045fdec5f/
(FAZENDA PEDRA PRETA VI, PEDIDO DE RETIFICAÇAO PELOS MESMOS MOTIVO DA FAZENDA PEDRA PRETA V, LOGO EM SEGUIDA PEDIDO DE CANCELAMENTO, AMBAS NOS ANOS 23 E 24.

https://sigef.incra.gov.br/requerimentos/detalhe/9c565aea-c837-4f84-bd6e334c8240858a/
- sem destaques no original

Ao que se verifica,
o expert confessou, expressamente, não ter realizado a vistoria de campo para a demarcação dos limites
, ao argumento de que a perícia se trata mais de um estudo técnico documental e que nenhuma das partes sabe onde é o local exato da área. Ora,
a função precípua da perícia de agrimensura em ações reivindicatórias é justamente localizar o imóvel
, transportando para o terreno as descrições da matrícula. Abdicar da vistoria in loco é abdicar da própria essência da perícia.

Aliás, a jurisprudência, inclusive desta Corte de Justiça, caminha nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL DE AGRIMENSURA DE OFÍCIO. RECURSO DOS AUTORES. RECORRENTES REPRESENTADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE ERROR IN PROCEDENDO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA REPUTADA NECESSÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a realização de prova pericial de agrimensura em Ação de Usucapião. II. Questão em discussão 2. Definir se é adequada a decisão que determinou, de ofício, a realização de perícia de agrimensura nos autos de Ação de Usucapião, considerando a complexidade do caso e a necessidade de identificar corretamente os proprietários e a área usucapienda. III. Razões de decidir 3. A decisão visa garantir a efetividade do processo e a correta aplicação do direito, considerando a complexidade da situação jurídica dos autores. 4. O acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação anteriormente interposto avaliou tão somente a documentação apresentada para fins de recebimento ou não da petição inicial, tendo sido determinada a cassação da sentença de indeferimento da inicial e o prosseguimento do feito, não repercutindo nas provas que o MM. Magistrado reputar necessárias para o julgamento do mérito. 5. Autores que, após a cassação da sentença extintiva e do retorno dos autos à origem, com a determinação de citação dos “requeridos desconhecidos”, optaram por retificar o polo passivo e incluir os herdeiros do proprietário registral.
6. Realização de perícia que assegura a correta identificação dos proprietários e da localização do imóvel
, salvaguardando mecanismos para o livre convencimento motivado. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento:
A realização de perícia de agrimensura se faz imprescindível para assegurar a efetividade do processo e a correta aplicação do direito.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 370, 464. (TJ-PR 01269110220248160000 Guarapuava, Relator.: Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 07/04/2025, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/04/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DELIMITAÇÃO DE ÁREA RURAL EM GLEBA DEVOLUTA. NECESSIDADE DE CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT que, em ação de manutenção de posse, indeferiu o pedido de produção de prova pericial destinada à delimitação da área rural objeto do litígio possessório. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é necessária a produção de prova pericial para a delimitação precisa da área rural objeto da ação possessória, diante da controvérsia quanto à localização e à extensão da área efetivamente ocupada pelos réus, em contraposição àquela descrita nos documentos apresentados pelos autores. III. Razões de decidir A controvérsia possessória envolve área rural situada em gleba devoluta, com alegações conflitantes quanto à localização e à extensão da área ocupada, circunstância que evidencia a complexidade fática do litígio.
A delimitação precisa de área rural, com identificação de coordenadas geográficas, memorial descritivo e confrontações, demanda conhecimento técnico especializado em agrimensura e topografia, não sendo passível de adequada solução por meio de documentos unilaterais e conflitantes. Inexistem, no caso concreto, as hipóteses legais que autorizam o indeferimento da prova pericial previstas no art. 464, § 1º, do CPC, configurando-se cerceamento de defesa. A realização da perícia revela-se imprescindível para assegurar a adequada instrução do feito, especialmente diante da gravidade dos efeitos da liminar possessória, que implicou a desocupação de área rural ocupada por diversas famílias.
IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada e determinar a realização de prova pericial. Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de
prova pericial quando a controvérsia possessória envolve a delimitação de área rural cuja identificação demanda conhecimento técnico especializado
. 2. A tutela possessória deve restringir-se à área efetivamente esbulhada, sendo indispensável a prova pericial quando há divergência relevante quanto à localização e à extensão do imóvel.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 369 e 464, § 1º. Jurisprudência relevante citada: n/a. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10260465520258110000, Relator.: RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 03/02/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2026)

Mais grave ainda é a metodologia adotada. O perito baseou suas conclusões de localização exclusivamente em um "estudo cadastral" fornecido pelo INTERMAT (Instituto de Terras de Mato Grosso). Ocorre que, conforme se extrai dos Ids 345825585 e 345825592,
tal estudo foi realizado a partir de coordenadas fornecidas pelo próprio perito
– que, por sua vez, utilizou as coordenadas indicadas unilateralmente pela autora na inicial.

Eis o teor do requerimento formulado pelo perito no Id. 345825585:

Por sua vez, o INTERMAT elaborou o estudo cadastral da seguinte forma:

Ou seja, criou-se um círculo vicioso de confirmação: o perito perguntou ao INTERMAT onde ficava a área descrita pela Autora; o INTERMAT plotou tais coordenadas em seu sistema (que é alimentado por dados declaratórios) e confirmou a localização; o perito, então, utilizou essa confirmação como prova técnica definitiva de localização.

Por outro lado, não houve levantamento topográfico independente, tampouco busca pelos marcos antigos divisórios em campo (elementos cruciais em áreas rurais antigas, muito menos reconstituição da cadeia dominial primitiva (Matrícula 164) para verificar se o desmembramento geográfico original coincide com a pretensão atual.

O laudo, portanto, é desprovido de autonomia técnica e verificação fática. Transformou-se em mero parecer homologatório da pretensão autoral, sem o crivo da ciência da agrimensura aplicada ao caso concreto. Validar tal prova seria chancelar uma sentença baseada em premissas não verificadas empiricamente.

Nesse passo, importante a realização de uma nova perícia, a fim de conduzir o processo com base evitar o cerceamento de defesa e garantir a descrição e localização exata do imóvel.

Com efeito,

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de usucapião extraordinária. A ré alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, devido à necessidade de apuração quanto à eventual sobreposição do imóvel usucapiendo com o imóvel de sua propriedade. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) a necessidade de realização de nova perícia para a correta individualização do imóvel usucapiendo; (ii) apurar a existência de eventual sobreposição de áreas entre o imóvel usucapiendo e os imóveis da ré. III. Razões de Decidir 3. A defesa da ré foi prejudicada pela realização de prova pericial antes de sua contestação, sem sua participação, o que impede a correta individualização do imóvel usucapiendo. 4. A necessidade de nova perícia é reforçada para evitar o cerceamento de defesa e garantir a descrição e localização exata do imóvel, com a participação de ambas as partes. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido para anular a sentença e determinar a realização de nova perícia. Tese de julgamento:
1. Necessidade de nova perícia para verificar sobreposição de áreas. 2. Importância da participação de ambas as partes na produção da prova pericial.
Legislação Citada: CPC, art. 1.007, § 4º; arte. 1 .025; CC, art. 1.242. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível nº 1001258-23 .2017.8.26.0587, Rel .ª Des.ª Fátima Cristina Ruppert Mazzo, j. 11.12 .2024; TJSP, Apelação Cível nº 1016882-69.2022.8.26 .0577, Rel. Des. Coelho Mendes, j. 12 .08.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1008713-88.2018.8 .26.0624, Rel. Des. Paulo Alcides, j. 18.10.2019; TJSP, Apelação Cível nº 9088451-38.2006 .8.26.0000, Rel. Des . Ronnie Herbert Barros Soares, j. 15.03.2016; TJSP, Apelação Cível nº 0145395-39 .2008.8.26.0100, Rel. Des. Cláudio Godoy, j. 02.02 .2016. (TJ-SP - Apelação Cível: 11090671020198260100 São Paulo, Relator.: Elcio Trujillo, Data de Julgamento: 21/10/2025, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE EM LAUDO PERICIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO – ART. 477, § 2º, DO CPC – QUESITOS SUPLEMENTARES NÃO CONSIDERADOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA – REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO
. A insuficiência da instrução probatória, demonstrada pela falta de esclarecimentos do perito sobre os pontos divergentes do laudo pericial, caracteriza ofensa à garantia do contraditório, prejudicando a plena efetividade do direito à prova
. (TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10038145320198110002, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 31/07/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/08/2024)

A segunda face do cerceamento de defesa reside na ordem de produção das provas. O Juízo a quo, atropelando a lógica processual, realizou a audiência de instrução (oitiva de testemunhas sobre a posse) antes da conclusão da perícia.

Como bem pontuado pela apelante,
a prova da usucapião (posse mansa, pacífica e com
animus domini
) recai sobre uma área física determinada
. Se não se sabe, tecnicamente, onde começa e onde termina a área reivindicada, as testemunhas depõem sobre o vácuo ou sobre percepções subjetivas de limites que podem não corresponder à realidade registral.

As testemunhas (vizinhos, antigos proprietários) falaram sobre a posse de "sobras de área", de "córregos" e "divisas naturais". Sem que a perícia tivesse previamente definido se a área da Matrícula 1.105 corresponde àquela sobra ou àquele cercado específico, a prova oral tornou-se imprecisa. O Juízo sentenciante utilizou esses depoimentos "no escuro" para concluir pela precariedade da posse, sem ter a certeza se as testemunhas se referiam exatamente ao polígono georreferenciado pela Autora.

Aliás, a fim de evitar tautologia, trago as transcrições dos depoimentos lançados na sentença pelo Juízo de primeiro grau:

Em audiência de justificação prévia, ocorrida em 22 de maio de 2019 (ID n.º 20320448)
foi inicialmente ouvida a testemunha
Antonio Fernandes da Cunha
, que declarou ter pleno conhecimento do motivo de sua presença em juízo.

Informou ter residido, por aproximadamente quatro anos, em terras vizinhas à área objeto da lide e reconheceu a existência da referida área, estimando-a em 130 ha (cerca de cento e trinta hectares).

Esclareceu que, à época da venda das terras de sua família para a parte requerida, esta foi comunicada expressamente que a área em questão não pertencia a ele nem a seu genitor, embora fosse utilizada em conjunto com a propriedade familiar.

Disse não saber se a parte requerida passou a utilizar a área como posse própria, nem conseguiu delimitar com precisão os limites do imóvel, mas reforçou que sempre soube da existência de proprietário, informação obtida junto ao antigo dono das terras de seu genitor.

Acrescentou que, quando da negociação, foi feita a medição da área e a venda limitou-se apenas às terras com documentação regular, deixando claro que não realizou qualquer comercialização de área sem título.

Em resposta às perguntas do advogado da parte requerida, relatou que a área objeto da lide sempre foi utilizada livremente por seu genitor, servindo-se apenas dos córregos como divisas naturais.

Afirmou que a ocupação sempre se deu de forma pacífica, sem qualquer oposição ou reivindicação por terceiros, e que seu genitor jamais recebeu notificação de eventual proprietário.

Declarou não conhecer a pessoa de Celso José Lins antes da audiência, bem como nunca ter efetuado pagamento de arrendamento, tendo seu pai utilizado a área como se dono fosse, desde o tempo do antigo proprietário das terras contíguas.

Acrescentou que, após a venda para a parte requerida, não mais retornou ao local.

Indagado pelo juízo, esclareceu ser filho de João Fernandes da Cunha, quem era proprietário de parte da área vizinha.

Relatou, sem certeza quanto às datas, que seu genitor adquiriu a propriedade contígua por volta de 2002, em negociação com a senhora Neuza, cuja extensão total seria de aproximadamente 200 ha (duzentos hectares).

Disse não ter participado diretamente das tratativas de compra ou de venda, mas afirmou que todo o imóvel acabou sendo vendido à parte requerida.

Observou que o gado de seu genitor utilizava a área objeto da lide para pastagem até o córrego que servia de divisa com a propriedade vizinha.

Reiterou, por fim, que no ato da venda informou à parte requerida que a área em litígio não pertencia nem a ele nem a seu genitor e que, desde a alienação, ocorrida há cerca de quatro anos, não possui conhecimento se a compradora passou a exercer posse sobre o referido espaço.

Na mesma audiência, a testemunha Celso José Lins e Silva Alvares Prado
confirmou ter sido proprietário da área denominada Fazenda Pedra Preta III, com extensão de aproximadamente 130 ha (cento e trinta hectares), a qual foi posteriormente vendida à parte requerente.

Relatou que adquiriu o imóvel em 2002, em leilão público promovido pelo Banco do Brasil S/A, mediante lance vencedor, tornando-se definitivamente proprietário após o pagamento das parcelas previstas no pacto de alienação fiduciária.

Disse ter visitado a área após a compra, conhecendo bem sua localização e confrontações, obtendo informações do histórico da matrícula, inclusive de que o antigo proprietário perdeu o bem em razão de execução hipotecária.

Informou que os vizinhos à época eram João e Neuza, por cujas terras se dava o acesso ao imóvel, e reconheceu a área em mapas apresentados em juízo.

Esclareceu, ainda, que, por possuir outras propriedades em Novo São Joaquim, a área acabou sendo utilizada pelo vizinho João Fernandes, que tinha ciência de não ser o proprietário.

Afirmou ter arcado anualmente com o pagamento do Imposto Territorial Rural (ITR) e do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR).

Destacou que a venda da Fazenda Pedra Preta III à parte requerente foi formalizada por escritura pública após o pagamento integral do preço.

Indagado pela defesa, relatou residir permanentemente em São Paulo/SP, sendo natural de Santos, e reforçou que a área era encravada, com acesso por estrada que passava pelas terras vizinhas, não sabendo identificar o proprietário do fundo da gleba.

Disse que nunca recebeu qualquer valor a título de arrendamento e que a utilização da área pelo senhor João se dava sem oposição ou contraprestação, com sua autorização.

Em resposta ao magistrado, reafirmou a aquisição em 2002 e que, embora tenha tomado posse, jamais exerceu atividades agropecuárias no local.

Narrou que vendeu a propriedade no ano de 2018, acreditando que a parte requerente tenha assumido a posse, mas não pôde confirmar por não ter retornado ao imóvel desde então.

Ressaltou, por fim, que sempre considerou a área de sua exclusiva propriedade e que o vizinho João estava plenamente ciente dessa condição e das confrontações existentes, acrescentando não conhecer a empresa requerida Cromo Agrícola Ltda e mantendo conhecimento apenas do casal vizinho João Fernandes e Neuza.

Foi ouvido Domingos Justino de Souza
, que esclareceu ter sido contratado, no ano de 2013, pela empresa requerida Cromo Agrícola Ltda para realizar o levantamento e o georreferenciamento de duas áreas então em processo de aquisição: a matrícula n.º 41, correspondente à Fazenda Estrela Dalva, e a matrícula n.º 209, referente à Fazenda Pedra Preta.

Relatou que executou a locação das áreas e o levantamento dos confrontantes, seguindo todos os trâmites perante INCRA, INTERMAT e afins, e confirmou que a área objeto da presente lide não se encontra sobreposta às áreas que georreferenciou, situando-se ao lado dessas.

Disse que, à época, a área era ocupada por Rudimar Capra e que lhe informaram não existir matrícula para essa porção, informação que só foi revista durante a audiência, quando tomou ciência da existência de registro.

Em resposta às perguntas da defesa, explicou que, quando prestou os serviços, foi informado de que a área em discussão era posse utilizada por Rudimar Capra, entendendo por posse a ocupação por pessoa sem documentação.

Afirmou saber que o senhor João Fernandes era proprietário apenas das áreas de matrículas 41 e 209 e que desconhecia quem era o verdadeiro titular da área litigiosa.

Declarou, ainda, que o acesso e os trabalhos se restringiram às áreas para as quais fora contratado, não se atentando às vizinhas.

Acrescentou que, à época, o senhor João Fernandes lhe disse manter contrato de arrendamento com o proprietário da área ora discutida, exercendo apenas a posse, e que a requerida Cromo Agrícola Ltda adquiriu outras áreas ao redor somente após a realização do seu serviço.

Por último,
prestou depoimento João Fernandes da Cunha
, que afirmou ter sido proprietário de duas áreas vizinhas à Fazenda Pedra Preta III, com extensões de 287,58 ha (duzentos e oitenta e sete hectares e cinquenta e oito ares) e 330,14 há (trezentos e trinta hectares e quatorze ares).

Relatou ter adquirido essas terras em 2002 de José Correa Borges e Neuza, vendendo-as em 2014 a José Dombroski.

Confirmou que a área objeto da presente demanda é vizinha às que possuía e que, no ato da venda, informou ao adquirente sobre a existência da referida gleba, inclusive apontando em mapa que a propriedade pertencia a Célio de Lima.

Disse que seus confrontantes eram Rudimar Capra e Célio de Lima e que chegou a ofertar lance para aquisição da área em leilão do Banco do Brasil S/A, mas perdeu para o antigo proprietário (Celso José Lins e Silva Alvares Prado).

Esclareceu que jamais invadiu a área em litígio, por nunca ter havido divisa física com suas terras, e que nunca fez benfeitorias nem propôs vendê-la, ciente de que não era o titular.

Mencionou que, mesmo assim, utilizava a área para criação de semoventes, sem jamais sofrer oposição ou reivindicação.

Relatou que o proprietário compareceu à região em duas ocasiões, permitindo-lhe continuar o uso, e que, após esse episódio, nunca mais o viu.

Acrescentou que arrendava área de Rudimar Capra e que havia cerca apenas com este vizinho.

Em resposta ao juízo, confirmou poder identificar a divisa entre suas antigas propriedades e a área em litígio, mas não soube precisar a extensão da confrontação com o imóvel de Rudimar Capra, reiterando que vendeu suas terras em 2014 para José Dombroski e que, quando utilizava a área ora discutida, criava semoventes. Continuo.

Na primeira audiência de instrução e julgamento, realizada em 03 de agosto de 2021 (ID n.º 62273856), foi ouvido Célio de Lima.

A testemunha relatou que deixou de residir em Campinápolis/MT há cerca de vinte e três anos, fixando-se em Goiânia/GO, e que retornou ao município apenas cerca de um ano e dois meses antes da audiência.

Contou que fora procurado pela parte requerente na véspera de sua oitiva, ocasião em que lhe foi esclarecido o motivo do contato, o que lhe causou surpresa por ter regressado à cidade recentemente.

Confirmou ter sido proprietário da Fazenda Pedra Preta III, cuja aquisição se deu na década de 1990, diretamente do senhor Tião Neca, ex-prefeito de Campinápolis.

Explicou que exerceu a posse e administração da propriedade por aproximadamente oito anos, período em que promoveu a limpeza e organização do terreno e formou pequenas áreas de pastagem, ampliando a pastagem já existente.

Frisou que, embora desejasse, não chegou a construir residência ou curral em razão da piora de sua situação financeira.

Esclareceu que contraiu financiamento para aquisição de semoventes e, diante do insucesso no pagamento da dívida, acabou hipotecando o imóvel ao Banco do Brasil S/A.

Diante da impossibilidade de quitação, abandonou a área e a entregou ao Banco, sem que houvesse processo judicial ou execução formal em seu desfavor.

Estimou a área em cerca de cento e trinta a cento e quarenta hectares, mencionando como confrontante natural o Rio Ribeirão Pedra Preta, localizado aos fundos da fazenda.

Indicou ainda a existência de outras propriedades vizinhas, possivelmente de João Fernandes, embora nunca tenha mantido contato direto com ele.

Ao ser inquirido pela defesa, foi enfático em afirmar que não vendeu o imóvel, tendo sido o Banco do Brasil S/A o responsável por sua alienação em leilão, fato que só soube muitos anos depois, quando, ao retornar a Campinápolis, buscou retirar o imóvel de seu nome junto à prefeitura.

Reiterou, ao responder o juízo, que permaneceu na posse até aproximadamente os anos 2000, quando se mudou para Vila Rica/MT, por volta de 1998 ou 1999, deixando então de exercer qualquer gerência sobre a área.

Na segunda audiência de instrução e julgamento, na data de 07 de março de 2023 (ID n.º 111693970), Anderson Luiz Martins
, na condição de informante, relatou que participou diretamente das tratativas entre a empresa requerida e João Fernandes da Cunha, atuando como representante de José Dombroski, comprador dos imóveis.

Disse que, quando da aquisição, já tinha conhecimento da existência de um excedente de aproximadamente 122 ha (cento e vinte e dois hectares), e que, no ato da compra, houve pagamento também por essa área, a qual João Fernandes se intitulava possuidor.

Explicou que, durante as visitas de reconhecimento, percorreu as divisas utilizando trator e cavalo, observando cercas antigas como marcos, sendo que, além do riacho que separava as terras de João Fernandes, de um lado ficavam as terras de Rudimar Capra; de outro, as divisas eram compostas pelo Rio Pedra Preta e terras indígenas, pela Fazenda Xavantina e pela propriedade do senhor Francisco.

Afirmou que o excedente sem documentação foi posteriormente regularizado mediante georreferenciamento e registro nos órgãos competentes, destacando que não havia cerca que distinguisse a área documentada daquela excedente, confundindo-se ambas.

Indagado pela defesa da parte requerente, declarou ter sido gerente da empresa requerida a partir de 2015 ou 2016 e recordou-se de ter acompanhado o Oficial de Justiça e policiais militares no ato de imissão de posse da parte requerente, ocasião em que os agentes realizaram nova demarcação da área, auxiliados por um técnico de georreferenciamento e utilizando mapa em mãos.

Contou que, durante essa diligência, não foram utilizados ou encontrados marcos antigos.

Acrescentou que a matrícula vinculada ao litígio é a n.º 41, onde se incorporou o excedente de cerca de 122 ha (cento e vinte e dois hectares), embora não tenha participado do georreferenciamento inicial.

Esclareceu desconhecer que a área tivesse pertencido ao Banco do Brasil S/A ou a Celso José Lins, e afirmou que, quando da compra, a região era fechada e de cerrado, com poucos vizinhos, citando apenas Wanderley Farias, de Barra do Garças, e João Cunha.

Disse não saber a denominação exata do imóvel, admitindo a possibilidade de se tratar da Fazenda Pedra Preta III ou IV, e informou que todas as áreas adquiridas sofreram georreferenciamento regular.

Por fim, destacou que não lhe causou estranheza a existência de excedente, por ser situação comum em propriedades do Estado de Mato Grosso, e que apenas lhe surpreendeu o surgimento, anos depois, de alguém reivindicando a titularidade dessa porção, reafirmando que desconhecia totalmente a pessoa de Célio de Lima.

Ouvido na condição de informante, Domingos Justino de Souza detalhou sua atuação como profissional responsável pelo georreferenciamento das áreas adquiridas pela parte requerida junto a João Fernandes da Cunha, serviço realizado no ano de 2013.

Explicou que, como de praxe, buscou identificar os vizinhos do imóvel e, no levantamento, constatou a existência de excesso de área em torno de 121 ha (cento e vinte e um hectares).

Destacou que o próprio João Fernandes acompanhou todo o trabalho, chegando a hospedá-lo em sua residência, e forneceu todas as informações necessárias, inclusive os limites da propriedade, indicando as divisas e os marcos já existentes.

Afirmou que, em serviços dessa natureza, cabe ao proprietário indicar as divisas, não sendo função do engenheiro criar novos marcos, e que o levantamento efetuado foi certificado pelo INCRA, confirmando a regularidade do procedimento.

Relatou que a área reivindicada pela parte requerente se encontra dentro da antiga matrícula n.º 41, denominada Fazenda Estrela Dalva, posteriormente convertida para a matrícula n.º 2936 após o georreferenciamento.

Acrescentou que João Fernandes se apresentava como possuidor do domínio da área hoje litigiosa, embora não soubesse a quantidade exata do excedente à época.

Informou que os confrontantes identificados foram a Fazenda Pedra Preta IV, a Fazenda Xavantina e a propriedade de Rudimar Capra, havendo, inclusive, lembrança de divisões físicas entre a Fazenda Pedra Preta IV e a Fazenda Xavantina.

Ao ser questionado pela parte requerente, esclareceu que mantinha um escritório de engenharia em Campinápolis anos atrás e que sua função se limitou ao levantamento da área indicada pelo cliente, sem inserção de novas áreas ou pesquisa dominial em cartório.

Reiterou que, em 2013, não possuía conhecimento aprofundado da cadeia dominial, circunstância que só se modificou em 2021, quando foi novamente consultado pela parte requerida para estudos mais detalhados.

Declarou que todas as peças técnicas do trabalho foram entregues ao INCRA e ao cartório competente, que confirmaram a validade do levantamento.

Ressaltou, ainda, que o georreferenciamento é ato declaratório e unilateral, servindo apenas para descrever a área conforme informada pelo proprietário, e que a existência registral da área hoje discutida somente veio ao seu conhecimento em razão da presente demanda judicial.

Ou seja, a inversão da instrução processual subverteu o devido processo legal e o contraditório substancial, impedindo a Ré de produzir prova oral qualificada sobre a área tecnicamente delimitada.

Nesse passo, a soma desses fatores –
laudo pericial sem vistoria de campo e baseado em dados unilaterais, aliado à instrução oral prematura e descontextualizada da realidade física do imóvel – configura flagrante cerceamento de defesa
.

Importante registrar que não se trata de mera insatisfação da ora apelante com o resultado, mas de ausência de elementos técnicos mínimos e seguros para o julgamento da lide possessória/dominial. O processo não está maduro para julgamento.
A dúvida sobre a localização real do imóvel persiste, e a usucapião não pôde ser adequadamente instruída
.

·

Da Suspeição do Perito

Quanto à alegada suspeição do perito judicial
, impende
afastar a tese de preclusão
arguida pela apelada em sede de contrarrazões. A sistemática recursal inaugurada pelo Código de Processo Civil de 2015, ao extinguir a preclusão imediata das decisões interlocutórias não elencadas no rol do artigo 1.015, postergou a impugnação de tais questões para o momento da apelação ou das contrarrazões, nos exatos termos do artigo 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

A propósito, embora ainda controvertida a matéria, colaciono jurisprudência nesse sentido:

EMENTA AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE PERITO - PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES: PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – RECURSO INADMISSÍVEL – ROL TAXATIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar: Inexiste qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos que demonstram a inconformidade com a decisão recorrida constam das razões recursais. 2. O rol do art. 1.015 do CPC, que dispõe quanto ao cabimento do agravo de instrumento, é taxativo. A decisão agravada, que rejeitou exceção de suspeição do perito, não se encontra listada no referido rol, o que impõe o não conhecimento do recurso. 3. Não é caso de conhecimento do recurso sob o enfoque da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ), tendo em vista a ausência de demonstração da absoluta inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (TJ-MT - AGR: 10127039420228110000, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 29/05/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/05/2023)

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE PERITO DO JUÍZO - ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - TAXATIVIDADE MITIGADA - URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO. De acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, "o rol do art. 1 .015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".
Se a discussão envolvendo rejeição da arguição de suspeição do perito nomeado pelo juízo pode ser regularmente enfrentada em eventual preliminar de apelação, não há fundamento para conhecer o agravo de instrumento que trata da matéria.
(TJ-MG - Agravo Interno Cv: 03794308520238130000, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 21/02/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR NÃO SER RECURSO CABÍVEL (ARTIGO 932, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). REJEIÇÃO DE ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE PERITO. INCIDENTE AUTÔNOMO, COM RITO PRÓPRIO, CUJA DECISÃO NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA A JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1 .009, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. QUESTÃO INCIDENTAL QUE PODE IMPACTAR A VALIDADE DA PROVA E DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida por este Relator, que – com esteio no artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil – negou conhecimento ao agravo de instrumento, ante o não cabimento do recurso. 2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificar se a decisão que rejeita a arguição de suspeição de perito admite impugnação por agravo de instrumento ou se a matéria pode ser discutida em apelação. 3. RAZÕES DE DECIDIR A decisão que rejeita a suspeição de perito, embora interlocutória e proferida em incidente autônomo, não se enquadra nas hipóteses taxativas do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para cabimento de agravo de instrumento. Não demonstrada urgência apta a justificar a mitigação do rol legal. Contudo, o artigo 1 .009, § 1º, do Código de Processo Civil assegura à parte a possibilidade de suscitar a matéria em preliminar de apelação, preservando o contraditório e a ampla defesa. Ressalte-se que a questão, embora incidental, pode impactar a validade da prova e, por consequência, da sentença. 4. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno desprovido. Tese de julgamento
: A decisão que rejeita a arguição de suspeição de perito não se amolda às hipóteses legais de cabimento de agravo de instrumento; inexistindo, ademais, urgência no caso concreto a justificar a mitigação da referida regra.
Dispositivos relevantes citados: artigos 932, inciso III, 1.009, § 1º. e 1 .015 do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.º 1.696 .396/MT; TJPR, Agravo Interno n.º 0056321-05.2021.8 .16.0000; e TJPR, Agravo de Instrumento n.º 0039967-65.2022 .8.16.0000. (TJ-PR 00872438720258160000 Cascavel, Relator.: Abraham Lincoln Merheb Calixto, Data de Julgamento: 09/02/2026, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/02/2026)

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUNICÍPIO DE GUARUJÁ. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO DO PERITO. Pleito da parte autora, a qual desempenha função a qual desempenha função de pajem, contra Município de Guarujá, alegando que recebia, regularmente, por conta do exercício de suas tarefas, vantagem denominada adicional de insalubridade; todavia, aduz que, de forma unilateral e inapropriada, a requerida promoveu a supressão dessa verba. Portanto, objetiva o retorno do pagamento do adicional de insalubridade, bem como dos valores que alega ter sido indevidamente suprimidos. Laudo pericial elaborado atestou ausência de ambiente insalubre. Sentença que julgou improcedente o pedido. CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO DE NOVO LAUDO. SUSPEIÇÃO DO PERITO. Argui a autora, ora apelante, cerceamento de defesa, pois alega que o perito nomeado não era imparcial para analisar o caso em tela, reafirmando sua suspeição, como o fizera em sede de incidente de suspeição. Narra possuir o expert diversos vínculos com pessoas ligadas à Prefeitura da Municipalidade de Guarujá. Assim, busca a realização de nova perícia por novo perito a ser nomeado pelo juízo. RECORRIBILIDADE. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO.
Deve-se salientar que a decisão sobre incidente de suspeição de perito, nos termos do art. 465, § 1º, inciso I do CPC, não consta do art. 1.015 do mesmo diploma legal, rol este taxativo de decisões que são impugnáveis via agravo de instrumento. Portanto, não constando de tal rol, a presente matéria deve ser trazida para análise em sede recursal via preliminar de apelação, conforme prescrito pelo art. 1 .009, § 1º do CPC, como foi feito no presente caso. Assim, a via para impugnação recursal eleita pela apelante está correta,
razão pela qual passa-se a analisá-la. HIPÓTESES DE SUSPEIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. Nos termos do art. 148, inciso II do CPC, há determinação de aplicação dos motivos de impedimento e de suspeição aos auxiliares da justiça. Nesta senda, dispõe o art. 145 e seus incisos as hipóteses de reconhecimento de suspeição: "I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes .". Nenhuma dessas hipóteses ficou configurada no caso em tela. Ficou esclarecido pelo perito que, de fato, prestou serviços, no passado, à Municipalidade de Guarujá, entre os anos de 2007 e 2008 e o presente processo apenas foi ajuizado em 2021. Doutro vértice, esclareceu o perito que" a razão de ter sido convidado a prestar serviços em Guarujá, consistente na proximidade com outro médico que então exercia a função de secretário de saúde.". Ademais, não ficou comprovado ter o perito desenvolvido trabalhos para a MUNICIPALIDADE, tampouco ficou demonstrado a existência de vínculo com o atual chefe do Executivo. Como bem salientou o magistrado a quo, "diante de tais elementos, há que se concluir que as indicações e os serviços prestados pelo perito ao Município de Guarujá decorreram exclusivamente de sua capacidade técnica, e não de qualquer tipo de favorecimento pessoal.”. Nas razões de apelação, não constaram outras questões que pudessem infirmar a imparcialidade do perito, razão pela qual de rigor a manutenção da decisão, que rejeitou o incidente de suspeição do perito, pois não verificada nenhuma das hipóteses constantes do rol do art. 145 do CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO. Tendo em vista que o cerceamento de defesa arguido pela apelante se fundava apenas no argumento de suspeição do perito, não há que se falar em sua caracterização. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Sentença de improcedência do pedido mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10114921620228260223 Guarujá, Relator.: Leonel Costa, Data de Julgamento: 28/06/2024, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/06/2024)

Dessa forma, tendo a apelante arguido a suspeição na primeira oportunidade em que lhe coube falar nos autos após o conhecimento do fato supostamente viciado, e considerando que a decisão que a rejeitou não desafiava agravo de instrumento, a matéria devolvida a este Tribunal é tempestiva.

No entanto, com o retorno dos autos à origem para a realização de nova perícia, caberá ao magistrado de primeiro grau avaliar os fatos narrados pela apelante e, ainda, se o
expert
está apto à realização dos trabalhos
in loco.

Assim, diante de todo o Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e lhe DOU PROVIMENTO para,
acolhendo o cerceamento de defesa,
ANULAR A SENTENÇA
e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para a reabertura da instrução processual, mediante a realização de
nova perícia técnica
e, posteriormente, seja
oportunizada a complementação da prova oral
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026